Tribunal: TJMT
Processo: 1011681-30.2022.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011681-30.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CASSIO RENAN ALVES - CPF: 015.445.522-97 (APELADO), JAIRO WALDOW - CPF: 519.278.101-91 (VÍTIMA), FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), POLO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 05.286.496/0001-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra – MT, que absolveu o acusado da imputação de apropriação indébita majorada (art. 168, § 1.o, III, c/c art. 71, do Código Penal), sob o fundamento de insuficiência probatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de apropriação indébita majorada, nos termos do art. 168, § 1o, III, c/c art. 71, ambos do CP.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do delito não restou cabalmente demonstrada, pois não há nos autos a individualização dos contratos que ensejaram o suposto prejuízo sofrido pela empresa vitimada, nem comprovação inequívoca das transferências bancárias alegadamente indevidas.

4. As provas testemunhais são frágeis e insuficientes para embasar uma condenação, especialmente diante da ausência de documentos contábeis ou registros financeiros que comprovem a apropriação ilícita dos valores pelo recorrido.

5. A ausência de provas materiais e a dúvida razoável quanto à ocorrência do crime impõem a manutenção da absolvição, nos termos do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação criminal desprovido.

Tese de julgamento:
"A ausência de provas materiais suficientes para demonstrar a materialidade do crime de apropriação indébita majorada impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo e a manutenção da sentença absolutória."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 168, § 1.o, III; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Criminal n.o 0028955-83.2020.8.13.0525, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, j. 03/09/2024; TJ-SP, APR n.o 0001646-65.2018.8.26.0050, Rel. Des. Freddy Lourenço Ruiz Costa, j. 02/02/2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

CASSIO RENAN ALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. sentença de ID 235289692, proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT na ação penal n.o 1011681-30.2022.8.11.0055, na qual o acusado
Cassio Renan Alves
foi
absolvido
da imputação da prática do crime previsto no
art. 168, §1.o, inciso III c/c art. 71 [por duas vezes], ambos do Código Penal
, por insuficiência de provas.

Nas razões recursais vistas no ID 235289699, o Ministério Público
almeja a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia
, ao argumento de que o acervo probatório comprova a materialidade e a autoria delitivas, destacando precipuamente o depoimento judicial da vítima que suportou o prejuízo financeiro decorrente da ação ilícita.

Em contrarrazões disponíveis no ID 235289701, a i. defesa técnica rechaça a pretensão acusatória e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 252978691, opina pelo
desprovimento

do recurso
, com consequente manutenção da sentença absolutória, por entender que carecem os autos de provas acerca da materialidade delitiva.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO.

Verte dos autos que, em dias e horários não especificados, entre
29/05/2021 e 27/07/2021
, na empresa ‘Polo Veículos’, localizada na Av. Ismael José do Nascimento, n.o 907, bairro Jardim Parati, na Comarca de Tangará da Serra – MT, o recorrido
CASSIO RENAN ALVES
, por duas vezes,
apropriou-se de coisa alheia móvel
, de que tinha posse ou detenção em razão do emprego.

Nos termos narrados na exordial acusatória, o acusado era vendedor na empresa ‘Polo Veículo’, pertencente a
Jairo Waldow
.

Em 27/07/2021, o empresário recebeu a informação de que um cliente havia quitado um débito no valor de R$ 3.194,00 (três mil cento e noventa e quatro reais) por meio de transferências bancárias para a conta do recorrido. Na mesma ocasião, outro cliente também comunicou ao empresário a realização de um depósito de R$ 134,80 (cento e trinta e quatro reais) na conta corrente do denunciado.

Diante disso, o acusado foi questionado sobre os fatos, mas deixou a empresa sem prestar qualquer esclarecimento, razão pela qual
Jairo Waldow
dirigiu-se à Delegacia para solicitar as providências cabíveis.

Por este fato,
CASSIO RENAN ALVES foi
denunciado
pela
prática do crime previsto no
art. 168, § 1.o, inciso III, c/c art. 71, por duas vezes, ambos do Código Penal
, ao que se sucedeu o devido processo penal, culminando na
improcedência
da pretensão acusatória, pois o magistrado o
absolveu
da prática delituosa, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, o Ministério Público exsurge inconformado, nos termos relatados.

- Da pretensa condenação do recorrente nas sanções do art. 168, §1.o, inciso III, do Código Penal, por duas vezes:

Como é cediço, o crime de
apropriação indébita
configura-se quando o agente, em um primeiro momento, tem a posse ou detenção lícita da coisa alheia, a ele entregue por ato voluntário e consciente, e, em momento posterior, dela se apropria indevidamente, alterando de forma arbitrária o título da posse e passando a dispor do bem como se proprietário fosse, exigindo-se, ainda, para a subsunção do fato à norma, que a conduta do infrator revista-se do elemento subjetivo consistente no dolo específico de tomar para si coisa pertencente a outrem [
animus rem sibi habendi
].

Ademais, em se tratando de conduta ilícita realizada em razão do cargo, função ou emprego ocupado pelo agente, reconhece-se a forma qualificada da infração penal, mediante elevação da reprimenda em 1/3 (um terço), reprovabilidade que decorre da confiança existente na relação profissional.

No caso concreto, a despeito dos argumentos colacionados nas razões recursais, mostra-se de rigor
ratificar a sentença absolutória
, pois carecem elementos probatórios para comprovar a materialidade delitiva.

Com efeito, o ofendido
JAIRO

WALDOW
relatou
extrajudicialmente
que o setor de cobrança da empresa entrou em contato com dois clientes, solicitando a quitação de débitos pendentes; contudo, eles alegaram ter efetuado os pagamentos por meio de transferências realizadas para a conta bancária do recorrido, o vendedor que os atendeu.

Prosseguiu dizendo que o primeiro cliente transferiu ao apelado o total de

R$ 3.194,00
(três mil, cento e noventa e quatro reais), enquanto o segundo fez o depósito de
R$ 134,80
(cento e trinta e quatro reais e oitenta centavos), prejuízos que foram suportados pela empresa, na medida em que
ambos apresentaram os respetivos comprovantes de pagamento
(ID 235289190 - Pág. 16/17).

Ao que se vê,
JAIRO

WALDOW

não individualizou os clientes que transacionaram diretamente com o recorrido
, o que obstou incluí-los no rol de testemunhas constante na denúncia, além do que
não se extrai do caderno investigativo a juntada dos aludidos comprovantes de transferências
, a despeito de a vítima ter registrado a entregada desses documentos às autoridades policiais (ID 235289190 - Pág. 16/17).

Sob o crivo do contraditório
, a vítima
JAIRO

WALDOW persistiu em narrativa ampla
, dizendo que o recorrido era vendedor no âmbito da sua empresa e, nessa condição, visando concretização de negócios,
orientou alguns clientes a procederem com as transferências na sua própria conta bancária em detrimento da conta comercial
. Além do mais, recordou-se que tal situação foi desvelada em razão da atuação do setor de cobrança, que entrou em contato com clientes aparentemente em mora, que informaram a quitação do débito e enviaram os respectivos comprovantes de pagamento feito em prol do ora recorrido.

Respondendo às indagações feitas pelas partes, mais uma vez
não soube individualizar os clientes e as transações que trouxeram prejuízos à empresa
, superiores a R$ 3.000,00 (três mil reais), somando a isso
o fato de que o negócio jurídico envolvendo especificamente o cliente
Vinicius Egídio
não ensejou danos patrimoniais
, pois sobreveio a integral quitação do débito junto à empresa (Relatório de Mídia de ID 235289678).

Denota-se que as demais provas judiciais
não complementaram e/ou corroboraram as declarações do ofendido JAIRO

WALDOW
, na medida em que a testemunha
Vinícius Egídio dos Santos Silva
narrou as peculiaridades envolvendo o negócio jurídico feito com o recorrido, a despeito deste fato ilícito não integrar os termos da denúncia e ser apurado autonomamente, no âmbito da ação penal n.o 1002382-29.2022.8.11.0055; enquanto o investigador de polícia,
Lauri Romualdo da Silva
, afirmou ser o recorrido contumaz neste tipo de golpe, delimitando diversos fatos semelhantes ao que se apura, com a ressaltava de que
“
sobre a situação envolvendo Jairo não tomou conhecimento
”
(sic).

Diante da precariedade do acervo probatório, após o encerramento da instrução criminal, o Ministério Público postulou
a conversão da apresentação dos memoriais em diligência
, com o intuito de que a vítima
Jairo Waldow
fosse intimada para apresentar os comprovantes bancários obtidos pelo setor de cobrança da sua empresa, relacionados aos fatos apurados nestes autos (ID 235289679 - Pág. 1).

Atendendo à determinação, o ofendido
Jairo Waldow
realizou a juntada de
dois comprovantes bancários
, o primeiro deles feito por
Mariana Zoccoli
em prol do recorrido, no valor de R$ 843,00 (oitocentos e quarenta e três reais), e o segundo feito por
Vinícius Egídio dos Santos Silva

também em benefício do apelado, na ordem de R$ 1.000,00 (um mil reais) (ID 235289683).

Ao revés do sustentado pelo
Parquet
, tais documentos não comprovam que os montantes ali expostos se relacionam com os termos da denúncia e integram os prejuízos suportados pela empresa ‘Polo Veículos’ apurados nestes autos.

Isto porque, para além de serem
aquém
dos valores mencionados por
Jairo

Waldow
, a defesa realizou a juntada do
comprovante de devolução
da pecúnia à
Mariana Zoccoli
(ID 235289658 - Pág. 7), ao passo que o comprovante relacionado ao prejuízo suportado por
Vinícius Egídio dos Santos Silva
é
apurado em autos distintos
, conforme já delimitado.

Somado a isso, o recorrido asseverou
em juízo
que a empresa ‘Polo Veículos’ não sofreu qualquer prejuízo, pois, ao ser demitido,
renunciou
parte dos seus direitos trabalhistas para sanar eventuais danos, na ordem aproximada de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), acrescentando a isso o fato de que
restituiu
aos demais clientes todo o dinheiro recebido indevidamente, a fim de evitar problemas futuros, o que é pertinente diante dos comprovantes indexados em sede de resposta à acusação.

É dizer, portanto, que a falta de individualização dos contratos que deram ensejo ao prejuízo suportado pela empresa, aliada a ausência de provas materiais no tocante às indevidas transferências feitas ao recorrido, que resultaram no prejuízo superior a R$ 3.000,00 (três mil reais), garante a incidência do aforismo
in dubio pro reo
e, por consequência, a manutenção da r. sentença absolutória.

A ilustrar o raciocínio, colaciona-se as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CRIMINAL - APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA - RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - PEDIDO CONDENATÓRIO - MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA - PROVAS FRÁGEIS - PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE - ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. No processo criminal vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível.
Se o contexto probatório se mostra extremamente frágil a embasar um decreto condenatório, insurgindo forte dúvida acerca da prática do fato delituoso, imperiosa é a manutenção da absolvição, consoante o princípio do in dubio pro reo, como fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal”.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00289558320208130525, Relator: Des.(a) Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 03/09/2024, Câmaras Criminais / 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/09/2024).

“APELAÇÃO CRIMINAL. Apropriação indébita (artigo 168, caput, do Código Penal).
Pretensão à absolvição por insuficiência de provas da materialidade do delito. Cabimento. Crime de apropriação indébita que não restou suficientemente comprovado pela prova produzida nos autos.

Aplicação do princípio do in dubio pro reo
. Absolvição que se impõe. Recurso provido”.
(TJ-SP - APR: 00016466520188260050 SP 0001646-65.2018.8.26.0050, Relator: Freddy Lourenço Ruiz Costa, Data de Julgamento: 02/02/2022, 8a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/02/2022).

A propósito, a d. Procuradoria Geral de Justiça adotou idêntica conclusão, ao dispor que
“
se, havia nos autos de inquérito, indícios de autoria para dar início à ação penal, não se tem, após encerramento da instrução criminal, elementos de convicção firmes, seguros a ponto de demonstrar, sem margem de dúvida, que o apelado agiu de acordo com a narrativa feita pelo membro do Ministério Público de piso, na peça inicial acusatória, devendo ser observado, no presente caso, o princípio do in dúbio pro reo
”.
(
sic
– ID 252978691 - Pág. 6).

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional,
mantém-se
o desfecho absolutório.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT na ação penal n.o 1011681-30.2022.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025